Tribunal: TJPA
Processo: 0017847-69.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9586 - Comissão
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017847-69.2016.8.14.0040

APELANTE: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

APELADO: FRATESCHI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP, RENATO FRATESCHI NETO, JEANNY LUCE DA SILVA FREITAS FRATESCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LIQUIDÊZ DO TÍTULO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE APELANTE REJEITADA. PRECLUSÃO. MÉRITO. IDONEIDADE DO CONTRATO LOCATÍCIO QUE FUNDA A AÇÃO EXECUTIVA ORIGINÁRIA. CLÁUSULAS EXPRESSAS ACERCA DO VALOR DO ALUGUEL ENTABULADO. PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. CRÉDITO CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, VIII DO CPC/2015. A AÇÃO DE CONHECIMENTO EM QUE SE DISCUTE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTIDAS NO TÍTULO NÃO TEM O CONDÃO DE INTERFERIR NA SUA LIQUIDÊZ, TAMPOUCO NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
e
WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S
/
A

interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, em face da sentença de Id. 502443, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, ajuizada em desfavor de
FRATESCHI SERVICOS E COMERCIO LTDA
–
EPP

e
OUTROS
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

Historiam os autos que
a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 502437-págs. 03/09)
, noticiando ser credora da parte ora apelada no valor de R$179.956,36 (cento e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) oriundo da relação locatícia instrumentalizada pelo título que funda a ação (contrato de locação), motivo pelo qual tencionou a satisfação do referido crédito.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial (Id. 502443)
, ao argumento de que o contrato de locação, por si só, não é título executivo que represente crédito líquido, certo e exigível, mormente quando em tramitação ação de conhecimento cuja discussão também orbita em torno do mesmo instrumento contratual.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 502444)
, em cujas razões sustenta que o contrato que funda a ação tem força de título executivo, pois dotado e liquidez, certeza e exigibilidade, de maneira que não há qualquer sentido em submetê-lo a uma ação de conhecimento, apenas para reconhecer um atributo que a própria lei já o faz. Acrescenta que a mera existência de ação de conhecimento em que se discute apenas a forma de composição dos encargos não teria o condão de desqualificar a dívida de aluguel. Outrossim, tencionou o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja anulada, a fim de que a ação originária retome o seu curso regular.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 502445)
, arguindo,
preliminarmente
, a falta de capacidade postulatória da parte apelante, pois o instrumento procuratório estaria assinado por Eugênio Costa e Ana Carla, os quais não possuiriam poderes para tanto, eis que não seriam sócios das sociedades empresárias outorgantes.
Meritoriamente
, esgrima que o título que funda a ação executiva não pode ser considerado líquido, certo e exigível, mormente quando também é objeto de discussão nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento por Danos Morais e Materiais nº 0013558-93.2016.814.0040, no bojo da qual foi proferida sentença reconhecendo a existência de cobranças indevidas sob mesmo título, o que, por si só, seria suficiente para o não recebimento da petição inicial. Por derradeiro, pugnaram pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença alvejada.

O recurso foi recebido no duplo efeito legal (Id. 853291)
.

Relatados.

VOTO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
e
WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S
/
A

interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, em face da sentença de Id. 502443, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, ajuizada em desfavor de
FRATESCHI SERVICOS E COMERCIO LTDA
–
EPP

e
OUTROS
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

Historiam os autos que
a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 502437-págs. 03/09)
, noticiando ser credora da parte ora apelada no valor de R$179.956,36 (cento e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) oriundo da relação locatícia instrumentalizada pelo título que funda a ação (contrato de locação), motivo pelo qual tencionou a satisfação do referido crédito.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial (Id. 502443)
, ao argumento de que o contrato de locação, por si só, não é título executivo que represente crédito líquido, certo e exigível, mormente quando em tramitação ação de conhecimento cuja discussão também orbita em torno do mesmo instrumento contratual.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 502444)
, em cujas razões sustenta que o contrato que funda a ação tem força de título executivo, pois dotado e liquidez, certeza e exigibilidade, de maneira que não há qualquer sentido em submetê-lo a uma ação de conhecimento, apenas para reconhecer um atributo que a própria lei já o faz. Acrescenta que a mera existência de ação de conhecimento em que se discute apenas a forma de composição dos encargos não teria o condão de desqualificar a dívida de aluguel. Outrossim, tencionou o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja anulada, a fim de que a ação originária retome o seu curso regular.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 502445)
, arguindo,
preliminarmente
, a falta de capacidade postulatória da parte apelante, pois o instrumento procuratório estaria assinado por Eugênio Costa e Ana Carla, os quais não possuiriam poderes para tanto, eis que não seriam sócios das sociedades empresárias outorgantes.
Meritoriamente
, esgrima que o título que funda a ação executiva não pode ser considerado líquido, certo e exigível, mormente quando também é objeto de discussão nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento por Danos Morais e Materiais nº 0013558-93.2016.814.0040, no bojo da qual foi proferida sentença reconhecendo a existência de cobranças indevidas sob mesmo título, o que, por si só, seria suficiente para o não recebimento da petição inicial. Por derradeiro, pugnaram pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença alvejada.

O recurso foi recebido no duplo efeito legal (Id. 853291)
.

Relatados.

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Relativamente à preliminar de ausência de capacidade postulatória dos patronos da parte apelante
, vislumbro fagocitada pelo instituto jurídico da preclusão, pois embora se trate de matéria de ordem pública, deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, qual seja, por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade (Id. 502437-págs. 93/115), quando foram suscitadas várias questões preliminares, menos esta. Do contrário, estar-se-ia, ainda, a promover inovação recursal, nos moldes da jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. TESE REFERENTE À AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO DISPENSA O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. 2.
A análise da tese referente à ausência de capacidade postulatória alegada somente em embargos de declaração no agravo regimental caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. O cabimento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) deve ser verificado conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. No caso, o recurso especial foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual deve ser indeferida a pretensão formulada pela parte agravada. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 773.091/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
Eventual vício existente na capacidade postulatória deve ser articulado e provado no devido tempo, isto é, na primeira oportunidade que a parte teve acesso aos autos (art. 245 do Código de Processo Civil).
2. Não há falar em violação aos enunciados das súmulas 5 e 7 desta Corte Superior, haja vista que a conclusão estampada na decisão agravada foi obtida sem a necessidade de análise do contrato, das provas e dos fatos dos autos, tendo ocorrido, aplicação do entendimento assente nesta Corte no tocante aos juros remuneratórios e a capitalização de juros. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos) 4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos. 5. No tocante à tese de impossibilidade de cobrança de comissão de permanência, merece prosperar a irresignação, haja vista que a decisão agravada admitiu o referido encargo, sem, no entanto, utilizar-se de fundamentação adequada, admitindo-o ainda que ausente a expressa pactuação. É admissível a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n.294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n.30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. Aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ. Contrato no qual inexiste pactuação do referido encargo. 6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 14/06/2013) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STJ/211. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1.- A exigência do prequestionamento está adstrita à própria existência do Recurso Especial, que tem por pressuposto constitucional tenha o processo sido decidido em única ou última instância. 2.- Não obstante a interposição de Embargos de Declaração, a matéria veiculada no Especial não foi objeto de deliberação no Tribunal de origem, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 211 desta Corte. 3.-
Por constituir irregularidade sanável, da capacidade postulatória, eventual vício existente na regularidade de representação processual deve ser alegado e provado no devido tempo, ou seja, na primeira oportunidade que a parte tiver acesso nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do CPC
. 4.- Ademais, ainda que comprovada, a aludida irregularidade de representação não teria a consequência jurídica almejada pelo agravante, de extinção do processo de execução, pois, em consonância dom o art. 13 do CPC, "verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito." 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 173.328/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 25/06/2012) (Destaquei)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR e, por conseguinte,
exercendo

o Juízo de admissibilidade recursal
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 502444-págs. 18/20). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da idoneidade do título que funda a ação executiva originária, se seria ele dotado de certeza, liquidez e exigibilidade a justificar o prosseguimento ou não do feito.

Pois bem, a celeuma deve ser elucidada à luz dos elementos de prova catalogados aos autos em cotejo com a norma de regência insculpida no art. 784, VIII do CPC/2015 e a respectiva interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça que ora merecem transcrição, respectivamente:

Art. 784
. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 1.
O contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 970.755/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017)

Nessa toada, compulsando os autos, identifico que o contrato locatício de Id. 502437-págs. 44/60 define expressamente o valor do aluguel mensal entabulado entre os contraentes,
caindo por terra a tese segundo a qual o título seria ilíquido
, conforme o teor a seguir transcrito:

06.- ALUGUEL MENSAL: Aluguel percentual: 03% (três por cento) sobre o faturamento bruto mensal da loja.

06.1 - ALUGUEL MENSAL MÍNIMO REAJUSTÁVEL (AMM): R$ 5.299.20 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos)

A LOCADORA, a título de mera liberalidade, concede descontos sobre o:valor do aluguel mensal mínimo reajustava indicado acima,
de
sorte que do 1° ao 12° mês de vigência da locação o valor do aluguel mensal mínimo reajustava' corresponderá ao valor de R$ 4.195,20 (quatro mil cento e noventa e cinco reais e vinte centavos): do 13° ao 36° mês de vigência da locação o valor do aluguel mensal mínimo reajustava correspondera ao valor de R$ 4.41690 (quatro mil quatrocentos e dezesseis reais)
e
do 37° ao 48° mas de vigência da locação o valor do aluguel mensal mínimo reajustava correspondera ao valor de R$ 4.857,60 (quatro mil oitocentos e cinquenta c sete reais e sessenta centavos). Após os períodos de desconto, o valor do ALUGUEL SAL mínimo reajustável correspondera ao valor de R$ 5.299,20 (cinco mil duzentos e nove e no e reais e vinte centavos);

06.1.1 - Os valores de aluguel mensal mínimo reajustável aqui previstos serão reajustados na forma dos parágrafos 3°, 4°c 5° da Clausula Quinta do CONTRATO.

06.2 - MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/2015

Bem a propósito, eis o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. POSTO DE SERVIÇO. CONTRATO COM PREVISÃO DE VALOR MÍNIMO MENSAL. A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS NÃO ESBARRA NA VEDAÇÃO IMPOSTA PELAS SÚMULAS 05 E 07/STJ. QUANTUM DEBEATUR APURÁVEL MEDIANTE OPERAÇÃO ARITMÉTICA. RECONHECIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto a solução da contenda reclame análise de elementos concretos e pontuais delineados nas instâncias ordinárias, o exame que se propõe, acerca da exigibilidade do título executivo derivado de contrato de locação, não esbarra nos óbices impostos pelas Súmulas 05 e 07 deste Tribunal Superior, pois as consequências jurídicas decorrem da qualificação de fatos incontroversos, não dependendo de reexame fático-probatório, ou de cláusulas do contrato. 2. Inconteste, no feito em apreço, que a Empresa-Executada não adquiriu produtos da Exequente no período de inadimplência, bem como que no contrato de locação há expressa previsão de que o aluguel corresponderia a um valor fixo mínimo, na hipótese de ser inviável o seu cálculo a partir de percentual das transações comerciais efetivadas entre as partes. 3.
Assim, considerando os critérios convencionados, revela-se que a apuração do valor mínimo do aluguel depende de simples operação aritmética, o que afasta a suposta iliquidez do título, confirmando a qualidade executiva do contrato
. Precedentes. 4. Recurso especial provido. (REsp 967.544/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2009, REPDJe 27/09/2010, DJe 09/08/2010) (Destaquei)

Ademais, o referido título encontra-se acompanhado da planilha de débito de Id. 502437-págs. 61/64, que lhe confere ainda mais liquidez.

Por derradeiro,
quanto ao fato de tramitar ação de conhecimento cuja dialética orbita sobre o mesmo contrato locatício no bojo da qual teria sido reconhecida, por sentença, a
existência de cobranças indevidas sob mesmo título
,

tenho que não tem o condão de interferir na liquidez do título, tampouco no curso do processo executivo, notadamente porque enseja apenas a adequação do respectivo crédito, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução não torna ilíquido o crédito
. Precedentes. 3. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória no tocante à execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517845/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) (Destaquei)

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.

SUSPENSÃO PRETENDIDA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE SEM COMPROVAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO, SALVO HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI 5741/71). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO QUE DETERMINA A NÃO ASSINATURA DA CARTA DECORRENTE DO PRACEAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. 1.- O simples ajuizamento de ação ordinária com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de financiamento, sem depósito da importância reclamada na inicial ou prova de resgate da dívida (Lei 5471/71, art. 5º, I e II), não autoriza a suspensão de execução hipotecária ajuizada fundada nesse mesmo contrato. 2.-
A procedência da Ação Revisional, apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que embasa a execução, não torna ilíquido o crédito, ensejando, apenas o ajustamento do valor da execução ao montante apurado na ação revisional.
3.- No caso dos autos, contudo, foi reconhecida, em sede Revisional ainda não transitada em julgado, a própria extinção da dívida. Essa peculiaridade recomenda a abstenção da assinatura da carta de arrematação, adjudicação ou remissão decorrente do praceamento, até que se comprove o trânsito em julgado da decisão de procedência havida na ação revisional. 4.- Recurso Especial provido em parte.

(REsp 1306390/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/02/2014) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de ausência de capacidade postulatória e pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de anular a sentença alvejada e determinar ao juízo de origem que imprima regular prosseguimento ao feito.

Belém/PA,
08
de junho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/07/2021